Tribunal: STF
Processo: HC 232749
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.245.246/SP (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por três vezes; e no art. 244-B, da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores), todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Ante a improcedência do apelo, interpôs-se Recurso Especial no STJ. Negado o recurso na origem, formalizou-se Agravo no Recurso Especial (consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    4. Não conhecido o recurso pela Ministra Presidente, interpôs-se agravo regimental, também não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Irresignada, a defesa novamente formalizou agravo regimental ante a negativa da Sexta Turma, sendo outra vez não conhecido (consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    5. Continuamente, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, sendo negado seguimento ao apelo pelo Ministro Relator do STJ. Ante tal negativa, formalizou-se agravo regimental contra a decisão, não sendo conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, posteriormente convalidado em Juízo, uma vez que desatendidos os requisitos legais previstos no art. 266 do Código de Processo Penal. Argumenta pela nulidade da prova proveniente do reconhecimento, que acarretaria a absolvição do paciente. 



    7. Pugna, liminarmente e no mérito, pela absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Corte Especial do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que se enquadra na hipótese do Tema de Repercussão Geral nº 181/STF. Outrossim, aponta que ausente a impugnação específica da decisão agravada, a incidir o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator